Tribunal: TJSP
Processo: 2267727-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do Município contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução no valor de R$ 5.200,00 (equivalente a 26 dias da multa diária por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 200,00).
DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Possibilidade de fixação de multa por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência do Município contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução no valor de R$ 5.200,00 (equivalente a 26 dias da multa diária por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 200,00).
DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Possibilidade de fixação de multa por descumprimento de decisão judicial em face do Poder Público. Intuito inibitório da cominação. Comprovação nos autos da recalcitrância da executada em descumprir a decisão judicial que havia antecipado os efeitos da tutela. Valor exequendo que representa quantia módica, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não importando em enriquecimento sem causa da parte contrária. Não observada violação ao art. 537, do CPC/2015.
R. decisão agravada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2267727-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MUNICIPIO DE
GUARULHOS, é agravado ROBERTO GOMES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16.801 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267727-94.2019.8.26.0000
No DE ORIGEM: 0022955-71.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (2a Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
AGRAVADO: ROBERTO GOMES PEREIRA
MM. JUIZ DE 1o GRAU: ROBERTO GOMES PEREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência do
Município contra r. decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença, mantendo a execução no valor de R$
5.200,00
(equivalente
a
26
dias
da
multa
diária
por
descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 200,00).
DESCABIMENTO DA INSURGÊNCIA. Possibilidade de fixação
de multa por descumprimento de decisão judicial em face do
Poder Público. Intuito inibitório da cominação. Comprovação nos
autos da recalcitrância da executada em descumprir a decisão
judicial que havia antecipado os efeitos da tutela. Valor exequendo
que representa quantia módica, em atenção aos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
não
importando
em
enriquecimento sem causa da parte contrária. Não observada
violação ao art. 537, do CPC/2015.
R. decisão agravada mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS contra r.
decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença no
0022955-71.2019.8.26.0224
promovido
por
ROBERTO
GOMES
PEREIRA, rejeitou a impugnação da ora agravante e fixou o valor da multa
em R$ 5.200,00.
A r. decisão agravada (fls. 116/117 do cumprimento de sentença
no 0022955-71.2019.8.26.0224) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença oposto por ROBERTO GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
PEREIRA em face do MUNICÍPIO DE GUARULHOS, alegando que em sede
do cumprimento de sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224, foi fixada multa
diária de R$200,00, limitada ao teto de R$20.000,00, pelo descumprimento da
obrigação de fazer, tendo em vista que o executado foi intimado em
03/05/2019 e decorrido o prazo em 19/05/2019, considerando que houve
descumprimento a decisão há 26 dias e requer o valor do montante de
R$5.200,00 a título de multa diária.
O executado apresentou impugnação às fls. 99/108, alegando que conforme
os esclarecimentos prestados pela Secretaria da Saúde nos autos no
0006544-50.2019.8.26.0224, a ocorrência de licitação fracassada para
aquisição do fármaco Retemic, fato que acabou por atrasar o procedimento de
compras e, consequentemente, o fornecimento do citado medicamento ao
exequente e que o pagamento da multa no valor de R$5.200,00 mostra-se
excessiva.
Fls. 114/115: A exequente alega que o exequente não vem recebendo os
medicamentos que necessita, tanto que houve a fixação de multa diária e que
mesmo após 26 dias, não houve o cumprimento da obrigação pelo executado.
Vejamos:
A decisão de fls. 62 e às de fls. 81 ambas dos autos no
0006544-50.2019.8.26.0224, não houve recurso e estão preclusas, logo o valor
estipulado e o termo inicial não podem ser mais discutidos, além do que o
cumprimento da obrigação trata de direito material, para o qual o prazo é
contado em dias corridos e não dias úteis.
O executado por sua vez, alega que o pagamento da multa no valor de
5.200,00 é excessivo, mas nem se deu o trabalho de apresentar planilha de
cálculo.
Assim sendo, rejeito a impugnação apresentada pelo Município de
Guarulhos e fixo o valor pretendido da multa em R$5.200,00. Na hipótese de
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios. (Súmula 519 do STJ).
Por fim, fixo o prazo de dez dias para criação do incidente digital RPV ou
Precatório pelo(a) patrono(a) do(s) credor(es), desde que decorrido o prazo
contra esta decisão. Na ausência da criação do incidente, arquive-se até a
provocação.
Intime-se”.
Aduz o Município, ora agravante, em suma, que: a) em que pese
a demora na entrega do medicamento, sempre agiu com boa-fé, não se
mostrando razoável a execução de multa na quantia fixada; b) o valor a ser
executado corresponde a 5 anos de entrega do fármaco, o que demonstra que
a execução é excessiva; c) o atraso na entrega do medicamento se deu em
virtude de necessários trâmites burocráticos; d) é lícito reduzir em sede de
execução a multa arbitrada quando verificado seu excesso. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para
reformar a r. decisão agravada, extirpando-se o valor executado ou ao menos
reduzido seu montante.
Na decisão de fls. 19/24, esta Relatora deferiu em parte o
efeito suspensivo pugnado na espécie, apenas para evitar o levantamento pelo
agravado de qualquer valor depositado pelo Município, ao menos até o
reexame do tema.
Contraminuta apresentada às fls. 33/37.
É a suma do essencial, na oportunidade.
Este agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida sob a égide do CPC/2015, e se funda no art. 1.015, parágrafo único,
do CPC/2015.
O recurso não merece provimento, pelos motivos que
passo a expor.
Pelo que se depreende dos autos, a autora, ora agravada,
ajuizou ação pleiteando a condenação do Município de Guarulhos ao
fornecimento dos medicamentos CAVERJECT INJETÁVEL 20mcg e
ampolas aplicar 2x por semana e RETEMIC 5 mg 1 comprimido de 8
em
8
horas
(fls.
04/34
do
cumprimento
de
sentença
no
0006544-50.2019.8.26.0224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Por sua vez, o Juízo “a quo” em 11.03.2019, nos autos do
cumprimento de sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224, determinou a
intimação do Município para entrega do medicamento RETEMIC 5mg, com a
comprovação nos autos no prazo de 15 dias ou para que, querendo, ofertasse
impugnação (fls. 49).
O Município, ora agravante, em petição protocolada em
12.04.2019, informou que referido medicamento estava em fase de aquisição
e requereu prazo suplementar (fls. 55/57 do cumprimento de sentença no
0006544-50.2019.8.26.0224).
Em r. decisão datada de 29.04.2019, o Juízo “a quo”
determinou a intimação pessoal do Município para que cumprisse a obrigação
de fazer consistente na entrega do medicamento RETEMIC 5mg, sob pena de
multa diária no importe de R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00 (fls.
62 do cumprimento de sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224). Saliento
que não houve interposição de recurso em face de referida r. decisão de
1o Grau.
Por sua vez, em petição protocolada em 12.04.2019, o
Município informou que “em 11.09.2017 foi iniciada uma compra através do
PA no 53889/17 e que foi declarado fracassado no pregão eletrônico no
208/18. Em 22/10/18 iniciamos uma nova compra através do PA no 64511/18
que aguarda a disputa do pregão eletrônico no 135/19 agendado para
3/05/19”
(fls.
72/76
do
cumprimento
de
sentença
no
0006544-50.2019.8.26.0224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Na sequência, o Juízo Singular cominou a multa diária a
partir da intimação do Município, que ocorreu em 19.05.2019 (fls. 81 do
cumprimento de sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224). Desta r. decisão
de 1o Grau também não houve interposição de recurso pela
Municipalidade.
Em r. decisão datada de 26.06.2019, o Juízo “a quo”
determinou nova intimação do Município para que cumprisse a obrigação de
fazer consistente na entrega do medicamento RETEMIC 5mg, no prazo de 15
dias, sob pena de majoração da multa diária para o importe de R$ 600,00,
com majoração do teto para R$ 50.000,00 (fls. 93 do cumprimento de
sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224). Não houve interposição de
recurso pela Municipalidade em face desta referida r. decisão de 1o Grau.
O Município, ora agravante, comprovou a entrega em
19.07.2019 da medicação ao agravado (fls. 102/103 do cumprimento de
sentença no 0006544-50.2019.8.26.0224), tendo sido proferida r. sentença em
28.10.2019
que
extinguiu
o
cumprimento
de
sentença
no
0006544-50.2019.8.26.0224, diante do cumprimento pelo Município da
entrega do medicamento RETEMIC (fls. 108 do cumprimento de sentença no
0006544-50.2019.8.26.0224).
Por outro lado, o agravado instaurou o cumprimento
provisório de sentença no 0022955-71.2019.8.26.0224 para o fim de executar
26 dias de multa pela não entrega do medicamento RETEMIC, que perfazem
o valor de R$ 5.200,00 (fls. 01/87 do cumprimento de sentença no
0022955-71.2019.8.26.0224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Pois bem.
Como observado pelo Juízo “a quo” na r. decisão agravada,
da r. decisão de 1o Grau que fixou a multa diária pelo descumprimento da
obrigação de fazer, não houve irresignação do Município, pois este não
interpôs o recurso devido, no momento oportuno.
A Municipalidade afirma nos presentes autos que a caixa do
medicamento RETEMIC 5mg (com 30 comprimidos) custa em média 28,49
(fls. 11/15 deste agravo), sendo certo que o ora agravado precisa tomar em
média 3 comprimidos ao dia (considerando que o medicamento deve ser
ministrado de 8 em 8 horas). Portanto, necessita de 90 comprimidos ao mês
(3 caixas ao mês) que totalizam R$ 85,47 por mês.
O agravado está executando o montante de R$ 5.200,00 a
título de 26 dias de multa, pela não entrega da medicação acima indicada.
Entendo que a r. decisão vergastada não se mostra
teratológica, ilegal ou arbitrária, e está em consonância com as provas dos
autos, que demonstra a recalcitrância da Fazenda Pública por largo período de
tempo em cumprir a ordem judicial.
Ademais, a fixação de “astreintes” em face do Poder
Público é cabível e tem por escopo inibir o descumprimento injustificado
das ordens judiciais.
No caso destes autos, o Juízo singular, na r. Decisão
agravada, manteve o valor do débito exequendo em R$ 5.200,00, equivalente
a 26 dias de descumprimento da decisão judicial em fornecer o medicamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sendo que tal valor afigura-se razoável e proporcional, de forma a não
representar enriquecimento sem causa pela parte contrária, e não se cogitando
violação ao art. 537, §1o, do CPC/2015.
Em
virtude
do
apresentado,
considerando
que
o
descumprimento da ordem é incontroverso, não pode o Município de
Guarulhos eximir-se do pagamento da multa, além de não ter havido recurso
por parte do Município contra a decisão que fixou a astreinte, e as posteriores,
proferidas em razão do descumprimento recorrente do agravante em cumprir
a ordem judicial, consoante acima mencionado.
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C.
13a Câmara de Direito Público, atinentes a casos símiles, a exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

MULTA DIÁRIA - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELA FAZENDA ESTADUAL, PARA FIXAR
O VALOR DE R$ 3.000,00 PELO DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM JUDICIAL
ATRASO NO FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO MULTA
QUE DEVERÁ SER EXECUTADA NO CASO CONCRETO, EIS
QUE A FESP NÃO COMPROVOU O EXAURIMENTO DA
OBRIGAÇÃO JUDICIAL NO PERÍODO DESCRITO

PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE ADEQUADAMENTE ASSEGURADOS À
FESP
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000542-06.2019.8.26.0000;
Relator Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE DE EXECUÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA.
ADMISSIBILIDADE. Pretensão do agravante em afastar a
aplicação da multa diária de R$200,00, limitada a 30 dias, por
descumprimento da decisão judicial. Obrigação da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
9
em apresentar cópias dos documentos relacionados à conta
corrente de servidor falecido, visando identificar o destino de
verbas públicas equivocadamente depositadas. Possibilidade de
aplicação
de
multa
diária
(astreintes),
diante
do
descumprimento da ordem judicial. Valor da multa que não é
excessivo, mas foi fixado com observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Descabida a redução
pretendida pela agravante. Inteligência do art. 536, § 1o, e 537,
"caput", do CPC/2015. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125874-68.2017.8.26.0000;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/07/2017; Data de Registro:
27/07/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação em cumprimento
de sentença. Fazenda do Estado que pretende o afastamento da
multa. Impossibilidade. Descumprimento de ordem judicial.
Multa
que
tem
finalidade
inibitória.
Princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade assegurados. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3003785-89.2018.8.26.0000;
Relatora
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/02/2019; Data de Registro:
19/02/2019)
Agravo de instrumento. Astreintes. Suspensão da exigibilidade
de ICMS sobre tarifa de distribuição e transmissão de energia
elétrica. Multa diária contra a Fazenda Pública na hipótese de
não
cumprimento
voluntário
de
obrigação
imposta.
Possibilidade. Valor proporcional às peculiaridades do caso.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207518-96.2018.8.26.0000; Relator Fernão Borba
Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro:
12/12/2018)
Para efeito de prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267727-94.2019.8.26.0000 -Voto no
10
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos
de declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora